Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de usucapião, sob a alegação de contradição entre os fundamentos da decisão e as provas constantes dos autos que, segundo o embargante, comprovariam o tempo necessário de posse. O embargante pretende a reforma do julgado com base na alegada contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, entre as premissas, fundamentos e a conclusão do julgado, e não entre a decisão e elementos externos como provas, alegações das partes ou precedentes.
4. O acórdão embargado analisou os depoimentos testemunhais e os documentos juntados ao processo, concluindo pela ausência de comprovação do requisito temporal da posse para reconhecimento da usucapião.
5. A revelia do réu não implica o acolhimento automático dos pedidos, sendo necessário o juízo de verossimilhança das alegações em confronto com o conjunto probatório.
6. As premissas e a conclusão do acórdão embargado estão em consonância lógica e jurídica, inexistindo contradição interna.
7. Os embargos de declaração têm caráter meramente infringente, com o intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
(wi)